Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736539-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELA CURADORIA ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital qualifica-se como ato excepcional, somente sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais quando o réu for desconhecido ou incerto ou se encontrar em lugar ignorado ou inacessível. 2. Efetuadas diversas diligências de citação, via correios e por oficial de justiça, dirigidas a diferentes endereços formalmente identificados como domicílio do autor, inclusive àqueles localizados junto aos sistemas INFOSEG, BANCEJUD e SIEL, o cenário autoriza à conclusão de que o autor se encontra em local incerto e não sabido, hipótese autorizadora de citação editalícia. 3. É inexigível o esgotamento de diligências em todos os cadastros públicos e de empresas prestadoras de serviços, devendo-se analisar no contexto dos autos as diligências já empreendidas. 4. Apelante representado pela Curadoria Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a defesa técnica exercida, configura situação em que há pleno cumprimento dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa nos autos. 5. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos "condomínios" irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade. 6. Prevalece o entendimento jurisprudencial firmado neste e. TJDFT, no sentido da possibilidade de cobrança de "taxas de condomínio irregular" por associação de moradores ainda que não exista manifestação expressa de determinado morador no sentido de tornar-se associado. A obrigação de participação no rateio de despesas comuns é reconhecida em razão do dever convencional que compete ao associado ao aderir a empreendimento comum ou, proporcionalmente, àquele que colhe vantagem à custa do esforço alheio, de modo a não prevalecer situação que enseje enriquecimento sem causa. 7. Quando o imóvel se situar dentro de "condomínio" irregular (ou de área coletiva administrada por associação de moradores) e usufruir das benfeitorias ou serviços oferecidos, cabe impor-lhe a participação nos rateios das despesas comuns tal como acorre aos associados formais. 8. A falta do registro perante o Ofício de Registro de Imóveis não implica inexistência do débito, tampouco retira a legitimidade da cobrança de contribuição para as melhorias e manutenções de área em comum. A obrigação está consubstanciada na manifestação de vontade assemblear, que vincula toda a coletividade dos respectivos associados. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.335 do Código Civil, e 784, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de condomínio constituído irregularmente, o recorrido não é parte legítima para a propositura da presente ação nem é lícita a cobrança. Alega, ainda, que as taxas criadas por associações não podem ser exigidas dos não associados, bem como a inexistência de requisitos para a citação por edital sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos ou objeto de divergência jurisprudencial. Aduz que a decisão colegiada afronta entendimento firmado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo a respeito da impossibilidade de associação de moradores cobrar taxas de não associado, REsp 1.280.871/SP (tema 882/STJ). Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o presente caso não se amolda ao discutido no REsp 1.280.871 e no 1.439.163/SP, tema 882/STJ. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.335 do Código Civil, e 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Ainda que superado tal óbice não mereceria subir o apelo especial nesse sentido, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A par disso, a existência de Estatuto (id. 12212077) e a juntada de atas de assembleias (ids. 12212078, 12212079, 12212080, 12212081, 12212082 e 12212083), tudo registrado no 1a Ofício de Registro de Títulos e Documentos, são suficientes para compreender que se trata dessa forma de ocupação para fins urbanos, mediante parcelamento informal de terreno” (ID Num. 15449785 - Pág. 9) e que “Dessa forma, dúvidas não há quanto à legitimidade ativa do condomínio apelado, visto que formalmente instituído na ocasião do ajuizamento da inicial destes autos. Além disso, nas suas contrarrazões recursais, o condomínio autor defende a legalidade das despesas condominiais cobradas, as quais foram resultado de deliberação assemblear, motivo pelo qual entende não haver qualquer óbice à sua cobrança” (ID Num. 15449785 - Pág. 10). Assim, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial quanto à irregularidade da citação por edital e acerca da impossibilidade de cobrança das taxas dos não associados, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1607784/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017